Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

I – Não há suporte jurídico para a alegação de que persistem os vícios apontados por ocasião da oposição dos primeiros embargos de declaração.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.

III – Negou-se provimento ao recurso.